Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724049-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA AMADEU FERNANDES AGRAVADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, quer seja por ocorrência de preclusão, quer seja por violação do princípio da dialeticidade. Brasília, DF, 13 de junho de 2024 15:08:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador